Tribunal: STF
Processo: HC 233887
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Alexandre Barbosa das Neves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONDENAÇÃO ANTERIOR DESLOCADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. 



    II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus" (AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). 



    III - No caso, não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, posto que o acórdão positivou a circunstância do comportamento da vítima, no entanto negativou os maus antecedentes, retirando uma condenação da reincidência e a transpondo para a primeira fase, como maus antecedentes. Dessa forma, permaneceu negativada apenas uma circunstância judicial (no caso, os antecedentes), não restando ultrapassando o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 2.053.869 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “Afastar a mácula dos antecedentes indevidamente atribuída ao paciente e assim conduzir a pena base ao mínimo legal”, em virtude de alegado reformatio in pejus. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a ocorrência de reformatio in pejus, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    No caso, não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, posto que o acórdão positivou a circunstância do comportamento da vítima, no entanto negativou os maus antecedentes, retirando uma condenação da reincidência e a transpondo para a primeira fase, como maus antecedentes. Dessa forma, permaneceu negativada apenas uma circunstância judicial (no caso, os antecedentes), não restando ultrapassando o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante no julgamento da apelação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente